Tribunal: TJDFT
Processo: 0738925-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0738925-67.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIA SHEILA DOS SANTOS RECORRIDO: EDINE DA SILVA MELO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por C. S. D. S. em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para “condenar a requerida à obrigação de fazer, consistente em transferir o veículo Fiat Palio (...) junto ao DETRAN, retirando-o do nome da autora, bem assim pagar as dívidas relativas a impostos, taxas e multas, obrigação que deverá ser cumprida no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de pagamento de multa”. A recorrida ofereceu contrarrazões (Id. 67551048). O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs o recurso e deixou de juntar aos autos os comprovantes do pagamento das custas e do preparo. Ademais, não consta pedido de gratuidade judiciária, tampouco indícios de hipossuficiência. Por essa razão, o recurso inominado é deserto. Ademais, ressalte-se que o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 dias, conforme previsto no art. 42 da Lei no 9.099/95, não se confundindo com o prazo previsto para apelação constante no CPC, conforme mencionado pela recorrente no preâmbulo da peça. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários fixado em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora